Tribunal: TJSP
Processo: 2145448-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Ausência de nulidade do procedimento de alienação do veículo penhorado – Falta legitimidade ao executado para arguir a nulidade do feito, com base na ausência de intimação dos demais credores reais. Inteligência do art. 18, do CPC – Apesar da ausência de intimação do próprio executado, a r. decisão agravada lhe deu oportunidade de,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Ausência de nulidade do procedimento de alienação do veículo penhorado – Falta legitimidade ao executado para arguir a nulidade do feito, com base na ausência de intimação dos demais credores reais. Inteligência do art. 18, do CPC – Apesar da ausência de intimação do próprio executado, a r. decisão agravada lhe deu oportunidade de, em 05 dias, cobrir a oferta do arrematante. Atendimento ao escopo da norma insculpida no art. 889, inciso I, do CPC. Princípio da instrumentalidade das formas – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145448-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Auriflama, em que é agravante JOELSON
JULIAN BRITO SANT’ANNA, é agravada LEONILCE ANTONIA MARTINS DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145448-72.2020.8.26.0000 -Voto no 15011
2
Agravo de Instrumento no: 2145448-72.2020.8.26.0000
Agravante: Joelson Julian Brito Sant'Anna
Agravada: Leonilce Antônia Martins da Silva
Magistrado de 1° grau: Ricardo Palacin Pagliuso
Comarca: Auriflama Vara Única
VOTO N° 15011
AGRAVO DE INSTRUMENTO “EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL” Ausência de nulidade do procedimento de
alienação do veículo penhorado Falta legitimidade ao executado
para arguir a nulidade do feito, com base na ausência de intimação
dos demais credores reais. Inteligência do art. 18, do CPC
Apesar da ausência de intimação do próprio executado, a r.
decisão agravada lhe deu oportunidade de, em 05 dias, cobrir a
oferta do arrematante. Atendimento ao escopo da norma insculpida
no art. 889, inciso I, do CPC. Princípio da instrumentalidade das
formas Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Joelson Julian Brito Sant'Anna, contra a r. decisão1 que, nos autos do
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL”, que lhe move “Leonilce
Antônia Martins da Silva”, não reconheceu a pleiteada nulidade da hasta
pública que ensejou a alienação de veículo de sua propriedade.
Agrava o executado, suscitando a nulidade do
procedimento de alienação do veículo Toyota Hilux, de sua propriedade,
sob o fundamento de que, existindo várias restrições sobre o automóvel,
os demais credores não teriam sido devidamente intimados da hasta
1 Fls. 295/298, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145448-72.2020.8.26.0000 -Voto no 15011
3
pública na qual o veículo foi arrematado. No mais, para complementar
seu argumento, aduz que ele próprio não foi devidamente intimado, nos
termos do artigo 889, do Código de Processo Civil.
O recurso foi processado sem a outorga de efeito
suspensivo (fl. 44).
O agravante requereu a reconsideração do
respectivo indeferimento (fls. 46/48).
Contraminuta às fls. 51/53, em que a agravada
pleiteia a condenação do agravante por litigância de má-fé.
Tornaram os autos conclusos.
É o relatório do necessário.
A princípio, deixo de conhecer do pedido
referente à nulidade do feito em decorrência da suposta ausência de
intimação dos credores reais do executado.
Isto porque, nos moldes do que preceitua o artigo
18, do CPC, não é da alçada do executado arguir a nulidade do feito, com
base em prejudicialidade que interessaria apenas e tão somente a
terceiros.
Deste modo, ante a ausência de legitimidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145448-72.2020.8.26.0000 -Voto no 15011
4
interesse processual neste quesito, deixo de conhecer do referido pedido.
Em relação à nulidade baseada na ausência de
intimação do próprio executado/devedor, entendo que a pretensão do
agravante deve ser rechaçada.
Com efeito, o agravante tem razão ao argumentar
que não foi intimado dos leilões do veículo em questão, posto que tanto o
seu advogado não foi destinatário da devida publicação (fls. 209/210),
como ele próprio não foi pessoalmente notificado (fl. 243).
No entanto, ainda que a nulidade fosse, a
princípio, passível de reconhecimento, deve-se ponderar que a própria
decisão agravada conferiu ao executado/agravante a oportunidade de,
em 05 dias, cobrir o lance ofertado pelo veículo Hilux no leilão que se
sucedeu. O executado, todavia, quedou-se silente e optou pela
presente via recursal.
Isto posto, não há dúvida de que a intenção do
legislador (art. 889, inciso I, do CPC), consubstanciada na oferta de
oportunidade ao próprio devedor de manter consigo o bem levado à
hasta, foi devidamente atendida. Consequentemente, a irregularidade
aventada foi, por óbvio, sanada no caso concreto.
Neste passo, pelo princípio da instrumentalidade
das formas, é o caso de rechaçar qualquer objeção de nulidade do
procedimento, quando ao executado foi oportunizada, de modo eficaz, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145448-72.2020.8.26.0000 -Voto no 15011
5
possibilidade de ele mesmo arrematar o bem.
Por
fim,
deixo
de
condenar
o
executado/agravante às penas por litigância de má-fé, tendo em vista que
seu pleito se baseou tão somente em seu inconformismo, o qual se deu
dentro dos parâmetros legais pertinentes à matéria.
Deste modo, a r. decisão agravada, dado o seu
acerto, deve ser mantida, tal como lançada.
Portanto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO, nos
termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura digital)